Tribunal: TJBA
Processo: 8028196-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028196-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WHELISON SAMPAIO BORGES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO.
HOME CARE.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO

CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo interno interposto
pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI (ID n. 86097214)

contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 85402154), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e deu provimento parcial ao recurso adesivo de apelação interposto pelo autor, para fixar os honorários
advocatícios
em 15% sobre o valor da condenação, mantendo a sentença incólume nos seus demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar a
obrigatoriedade de realizar
a transferência de domicílio do serviço de
H
ome

C
are

da cidade de Feira de Santana/BA para Caldeirão Grande/BA

3
. A pretensão
recursal

restringe-se
a
arguir a impossibilidade de custeio do tratamento
home

care
.

4
.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao
s agrav o s interno s interposto s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno
desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento
home

care
, desde que tenha havido recomendação pelo médico responsável.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80416532520238050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80315181720248050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
80
28196-74.2023.8.05.0080
, em que figuram como A
grav
ante

a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

e
como

Agravad
o

WHELISON SAMPAIO BORGES JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
a
o

agravo
interno

interposto
pelo
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e ANALBINA TRINDADE MIRANDA SOARES
, mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)